Tribunal: TJSP
Processo: 2002499-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002499-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente JOHN
CRISTOPHER DA SILVA e Impetrante KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002499-25.2020.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 10.791 2/7
Voto no 10.791
Habeas Corpus no 2002499-25.2020.8.26.0000
Impetrante: Kelver Ueslei Pereira da Silva
Impetrado: MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã
Paciente: John Cristipher da Silva
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Conversão de flagrante em
prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e
com base nas peculiaridades do caso concreto. Quantidade de
droga Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente,
no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Tupã - processo no
1500939-71.2019.8.26.0637.
Alegam, em síntese, que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 27 de maio de 2019, sendo-lhe atribuída
a prática de tráfico de drogas e sofre constrangimento ilegal
porque: a) o decreto da prisão preventiva não está fundamentado
nas circunstâncias concretas do fato; b) não há demonstração de
fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c) mostra-se
suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.
Enfatiza que as investigações sobre os fatos não
comprovam a existência de indícios suficientes da participação
do paciente no já citado crime da Lei n.o 11.343/2006 (Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002499-25.2020.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 10.791 3/7
Antidrogas).
Requerem a concessão da ordem para revogar a prisão
cautelar, com ou sem a imposição de medidas cautelares
alternativas à prisão.

O pedido liminar foi indeferido pelo Exmo. Des. Francisco
Orlando (fls. 182/184). Prestadas as informações (fls. 187/189),
sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 192/194).
É o relatório.
A ordem impetrada deve ser denegada.
A custódia cautelar foi fundamentada pelo Magistrado,
que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da
materialidade do delito (fls. 172/176), de sorte que não há
qualquer irregularidade formal.
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os
requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e
periculum libertatis).
A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência; pelos autos
de exibição e apreensão (fls. 32/34 e 35/46) e pelos laudos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002499-25.2020.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 10.791 4/7
constatação (fls. 95/97; 99/101; 103/105; 106/109; 111/113 e
115/117).
O paciente foi denunciado pela prática do delito previsto
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque no dia 27 de
maio de 2019, por volta das 21h, na Rua Eduardo Gomes,
defronte ao numeral 12, centro, na Cidade de Queiroz, Comarca
de Tupã, previamente ajustado e unidade de desígnios com
Rodolfo Fagner Martins Meira, trazia consigo, para posterior
entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de Cannabis
sativa, com peso líquido de 12,6g. No mesmo dia, logo depois do
descrito acima, no imóvel da Rua Eduardo Gomes, n° 12, centro
na cidade de Queiroz, Comarca de Tupã, o corréu Rodolfo Fagner
Martins Meira, previamente ajustado e unidade de desígnios com
o ora paciente, guardava e mantinha em depósito, para posterior
entrega a consumo de terceiros, 03 (três) porções de Cannabis
sativa, com peso líquido de 129,76g, bem como 11 (onze) pontas
de cigarros da mesma droga com peso líquido de 0,71g. Segundo
a inicial, na ocasião dos fatos, policiais militares realizavam
patrulhamento pelas imediações do local, quando, em dado
momento, avistaram o paciente John que, ao perceber a
aproximação policial, atravessou a rua rapidamente e jogou um
tubo de plástico de cor branca ao solo. Diante disso, os policiais
procederam à abordagem do paciente e recuperaram o tubo por
ele dispensado, o qual continha 12,6g de maconha. Também foi
encontrada a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) no bolso
dianteiro de sua bermuda. Na sequência, os milicianos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002499-25.2020.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 10.791 5/7
adentraram na residência do corréu Rodolfo, efetuaram buscas e
encontraram: sobre um móvel da sala a quantia de R$90,00
(noventa reais) e um tubo com maconha (6,90g); no armário da
cozinha, dentro de um vidro, 11 (onze) pontas de cigarros de
maconha (1,35g); na máquina de lavar roupa mais uma porção
de maconha (42,63 g); outra porção prensada da mesma droga
dentro de um tanque (80,12 g); e uma balança de precisão no
guarda roupa. Ainda, encontrava-se na residência de Rodolfo a
testemunha Marcio Aparecido da Silva, que admitiu ter ido ao
local para comprar R$10,00 (dez reais) de maconha.
Suficientes, portanto, os indícios da autoria.
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum
libertatis.
No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante delito
porque trazia consigo e guardava, juntamente, com o corréu
Rodolfo Fagner Martins Meira 142,36g de Cannabis sativa.
Assim, em que pese a alegação do impetrante no sentido
de que a condenação pelo crime do artigo 28 da Lei Antidrogas
não caracteriza reincidência, verifica-se que a decisão que
decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
reincidência do paciente, mas sim nas características do caso
concreto, mais especificamente na quantidade de drogas
apreendida. Imperiosa, portanto, a necessidade da segregação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002499-25.2020.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 10.791 6/7
cautelar como forma de garantia da ordem pública,
notadamente porque a ação narrada na denúncia teria sido
cometida na pequena Cidade de Queiroz, como já ressaltado
pelo Magistrado na decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva.
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da
conduta, a aplicação de medidas cautelares alternativas se
mostra insuficiente à necessidade de se garantir a ordem
pública e de se evitar a reprodução de outros fatos criminosos.
Vale ressaltar que, segundo posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça, as condições subjetivas do
paciente, por si sós, não afastam a decretação da prisão
cautelar quando presentes seus requisitos legais:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A SER
APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se encontra
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos
autos, notadamente se considerada a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos (25 g de maconha e 39,5 g de
cocaína), o que demonstra a necessidade da segregação cautelar
para a garantia da ordem pública (precedentes). III - Inviável
considerar, nesse momento, que a prisão cautelar seria
extremamente gravosa se comparada a regime prisional a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002499-25.2020.8.26.0000 - Tupã - VOTO No 10.791 7/7
definido no julgamento da ação penal, por tratar-se de mera
presunção em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.” (HC 354602,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe
10/06/2016).
Assim, preenchidos os requisitos legais, correta a
manutenção da custódia cautelar do paciente.
Por fim, cabe ressaltar que a participação do paciente na
infração penal, trata-se de matéria de mérito da ação penal,
que deverá ser provada durante a instrução processual. Desse
modo, não havendo nenhuma ilegalidade patente, inviável sua
análise na via estreita do habeas corpus.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator